Tribunal: TCU
Processo: 018.073/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10688/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.073/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila de Souza Menezes (XXX.551.582-XX); Eryk Jorge Coutinho Rodrigues (XXX.131.042-XX); Fabricio da Silva Raposo (XXX.395.842-XX); Fernando Jefferson Jost (XXX.297.022-XX); Jailiny da Costa Dias (XXX.770.512-XX); Joelma Lima Queiroz (XXX.526.932-XX); Lucas Moura Caxias (XXX.405.102-XX); Mateus da Cruz Silva (XXX.145.052-XX); Raimundo Jose Bentes Gois (XXX.765.902-XX); Silmara Correa de Souza (XXX.100.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.